Tribunal: STF
Processo: AO 2690
Classe: AO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ORIGINÁRIA. PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao extinguir a ação originária sem resolução de mérito, ante a superveniência da perda de objeto, condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios.



    2. A parte agravante alega não ter dado causa ao processo, a implicar inadequada a própria condenação na verba sucumbencial.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se, considerado o princípio da causalidade, a fixação de honorários sucumbenciais observou o disposto no art. 85, § 10, do CPC.



III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. De acordo com o previsto no art. 85, § 10, do CPC, nos casos de perda do objeto, os honorários sucumbenciais serão devidos por quem deu causa ao processo.



    5. A atuação do CNJ, representado pela União, motivou o ajuizamento da ação originária, a implicar responsabilidade pela judicialização da controvérsia e impor-lhe a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais.



IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.